Tribunal: TJES
Processo: 5013686-73.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013686-73.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO BARBOSA ALVES 14545805779

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
CARTÃO DE CRÉDITO
.
ÔNUS DA PROVA NÃO INVERTIDO
.
SEM PROVA MÍNIMA DO DIREITO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
FATURAS PAGAS. NÃO COMPROVADO. COMPROVANTES DE PAGAMENTO E/OU EXTRATO BANCÁRIO NÃO JUNTADOS.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO
.

1. -
“
A
inversão do ônus da prova não é automática, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito”(Apelação cível n. 5008551-16.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 21-03-2023, data da publicação/fonte: Dje 22-03-2023).
.

2. -
Destarte, não vejo razão para modificar a respeitável sentença,
isso porque cabia a parte autora comprovar documentalmente (comprovantes de pagamento e/ou extratos bancários) que adimpliu com a referida fatura,
ao passo que limitou-se a colacionar apenas
prints
da tela do aplicativo,
o que de fato não
corroborou suas alegações
.

3
. -
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.

5013686-73.2022.8.08.0011
.

APELANTE
:
EDUARDO BARBOSA ALVES
.

APELADO: BANCO C6 S. A.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Eduardo Barbosa Alves

interpôs recurso de apelação cível em face da respeitável sentença, integrada pela decisão de embargos, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral c/c tutela provisória” ajuizada por ele contra

Banco

C6 S. A., que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendeu sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, sustentou o apelante, em síntese, que: 1) “tal negativação, D. Julgador, deu-se por supostamente o recorrente não ter cumprido com a sua obrigação legal constante do pagamento de uma das faturas do cartão de crédito em prol do recorrido”; 2) “o recorrido lançou indevidamente duas parcelas de R$254,40 (duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) cada na fatura do mês de maio de 2022”; 3) “o recorrente realizou o pagamento da fatura do mês de abril de 2022 no valor de R$254,40 (duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) [...] no entanto, no mês de maio/2022 recebeu a cobrança da fatura paga com juros de demais encargos pelo vencimento, incluídos no mesmo boleto o valor de R$546,19 (quinhentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos)”; 4) “mesmo após confessada a irregularidade da cobrança, a instituição financeira procedeu à negativação da parte recorrente junto aos órgãos de restrição de crédito”; 5) “o recorrido procedeu à suspensão dos serviços em desfavor do recorrente sem, contudo, ter sido o recorrente advertido e cientificado da suspensão dos serviços”; 6) “o Juízo
a quo
embasou o seu convencimento sob o argumento de que o recorrente não comprovou o pagamento da parcela vencida em abril de 2022”, e “não poderia ser imputado o recorrente tal ônus, vez que trata-se de relação consumerista, bem como o fato de que o recorrido procedeu ao ‘bloqueio’ do aplicativo”; 7) “a cobrança em duplicidade foi abusiva e arbitrária”; 8) “inexistem débitos entre as partes, devendo a consignação em pagamento surtir efeito mesmo que este Julgador não reconheça que o recorrente procedeu o pagamento da fatura do mês de abril de 2022, vez que a consignação não foi objeto de contestação pelo recorrido”; 9) os valores retidos pelo réu devem ser restituídos ao autor.

Requereu que seja reformada a sentença “condenando-se o recorrido em todos os pleitos constantes na petição inicial”.

De saída, saliento que em se tratando de relação consumerista “a inversão do ônus da prova não é automática, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito”(Apelação cível n. 5008551-16.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 21-03-2023, data da publicação/fonte: Dje 22-03-2023).

O magistrado sentenciante deixou de inverter o ônus da prova em favor do consumidor, pois o autor não trouxe aos autos prova mínima de fato constitutivo de seu direito. Diante disso, o autor não desincumbiu-se de seu ônus probatório quanto fato constitutivo de seu direito.

Assentada essa premissa, tenho por correta a interpretação do conjunto da prova feita pelo ilustre julgador de primeiro grau na respeitável sentença, da qual reproduzo alguns pontos da fundamentação: “[...
]
embora o autor alegue que seus dados foram inseridos no rol de inadimplentes indevidamente, por ter sido a dívida devidamente quitada, não trouxe aos autos comprovação inequívoca do pagamento do débito, limitando-se a colacionar telas referentes aos valores lançados pelo réu para pagamento”; “o autor se olvidou da necessidade de traze
r
aos autos os extratos bancários onde se demonstraria o efetivo pagamento das faturas emitidas pelo réu”.

Destarte, não vejo razão para modificar a respeitável sentença,
isso porque cabia a parte autora comprovar documentalmente (comprovantes de pagamento e/ou extratos bancários) que adimpliu com a referida fatura,
ao passo que limitou-se a colacionar apenas
prints
da tela do aplicativo,
o que de fato não
corroborou suas alegações
.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e, nos termos do art. 85. § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação,
suspensa
a
exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.